Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014121-38.2020.8.11.0000
Recorrentes: DGF Participações Ltda., DGF Agropecuária Ltda., DGF Fazendas Ltda., Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior
Recorrido: Cofco Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 81317485) interposto por DGF Participações Ltda., DGF Agropecuária Ltda., DGF Fazendas Ltda., Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67212975):
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIDO PEDIDO PARA A RESTITUIÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES AO COMPRADOR, EM CUMPRIMENTO PARCIAL DE CONTRATO – OBJETIVADA RETOMADA, NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO, DA COMMODITIE ENTREGUE – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA CONSTITUÍDA POR UM DOS AGRAVANTES NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA NÃO INSCRITA NA JUCEMAT – DÉBITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO POR DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO RECURSO – AGRAVO DESPROVIDO.
Se, no caso, de forma ‘maliciosa’, e abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, o vendedor e emitente da respectiva Cédula Rural deixa para fazê-lo às vésperas do manejo de pedido de recuperação judicial, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou do valor equivalente, deve ser mantida a decisão que indefere tal pedido, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial.
Ainda que assim não o fosse, certo é que débito constituído por pessoa física muito tempo antes de sua inscrição como empresário individual na respectiva Junta Comercial não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de modo que qualquer discussão acerca do preço da parte do produto entregue ao credor, fixável pelo devedor em momento futuro, há de ser dirimida em ação própria”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014121-38.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 69052953), estes foram rejeitados no acórdão id 79015979.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto por DGF Participações Ltda., DGF Agropecuária Ltda., DGF Fazendas Ltda., Darcy Getúlio Ferrarin e Darci Getúlio Ferrarin Júnior, manteve a decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1002999- 05.2020.8.11.0040, por eles ajuizada, indeferiu o pedido formulado pelos recuperandos através do qual pretendiam que lhes fosse restituído o produto soja entregue à Cofco International Brasil S/A, ou do correspondente em dinheiro, reiterando que o processo recuperacional deve tramitar com a mais absoluta transparência e boa-fé por parte de todos os envolvidos (juízo, administrador judicial, recuperandos e credores) para que, ao final, dele se extraia o verdadeiro sentido do instituto que é o soerguimento da empresa, mediante preservação da fonte produtiva de riqueza.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que ao acórdão foi omisso, pois “deixou de apreciar as cláusulas do contrato firmado entre Recorrentes e Recorrido que demonstravam que o dever de liquidação do contrato, por meio da fixação do preço, também era oponível à Recorrida”.
Assevera ser “inexistente qualquer restrição à submissão à recuperação judicial de créditos constituídos anteriormente à inscrição dos Recorrentes na Junta Comercial, uma vez que é declaratória a natur eza do registro, especialmente quando na modalidade de empresário individual, o que se depreende da interpretação conjunta dos arts. 40, 44, 45, 966, 967, 968, 970, 971, do Código Civil e arts. 6o e § 4o, 47, 49 e § 3o, 51, 52 e §2o, 73 e 172 da Lei de Recuperação Judicial”.
Recurso tempestivo (id 81940489) e preparado (id 82150978).
Contrarrazões no id 85738963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 40, 44, 45, 966, 967, 968, 970, 971, do Código Civil; e 6o e § 4o, 47, 49 e § 3o, 51, 52 e §2o, 73 e 172 da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “se a figura do empresário individual responde pelas dívidas contraídas pelas pessoas naturais, independentemente da data de sua constituição, o que decorre da absoluta ausência de distinção entre uma e outra figura, não faz o menor sentido a conclusão de que a recuperação judicial dos Recorrentes somente poderá versar sobre os débitos constituídos após a sua caracterização como empresários individuais, excluindo -se do procedimento os débitos contraídos enquanto pessoas naturais exercentes de atividade empresarial, entretanto não inscritas no respectivo registro”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “em razão de o Contrato de Compra e Venda de Soja n. 0004041-115/0004042-115/0004043-115 e a respectiva Cédula de Produto Rural n. 2663 terem sido assinado/emitida em 14/02/2017 – antes, portanto, da inscrição de DARCY GETULIO FERRARIN na JUCEMAT, ocorridas em 21/01/2019 (IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais), o crédito representado por tais títulos não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista o que dispõem dos artigos 966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1o, 48, § 2o, da Lei no 11.101/2005”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.